Tribunal: TJES
Processo: 5000214-32.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-32.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS VIANA RAMOS e outros

APELADO: ROBSON VIEIRA BERNARDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ALEGADA CONDUTA ILÍCITA DO NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado por antigos ocupantes de imóvel rural, sob alegação de que o novo proprietário teria destruído plantações e maltratado animais para forçar a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o novo proprietário do imóvel rural incorreu em conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos materiais, decorrente de supostos atos praticados para forçar a desocupação do imóvel pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

4. Os apelantes não comprovaram a existência das plantações ou da criação de animais na extensão alegada, tendo a prova testemunhal revelado que a área estava coberta por vegetação nativa (“capoeira”) e não havia produção agrícola comercial no momento da venda.

5. Não há comprovação de que o apelado tenha soltado gado na área ocupada pelos apelantes, tampouco de que tenha arado terras ocupadas por eles; a prova indica que os atos se limitaram a outras áreas da propriedade, exercendo o proprietário seu direito de uso.

6. A posse dos apelantes era precária, decorrente de contrato de parceria agrícola vencido desde 2008, sendo concedido prazo de seis meses para a desocupação pela antiga proprietária, sua genitora, por meio de notificação judicial.

7. A resistência dos apelantes em desocupar o imóvel culminou em ação possessória, não se identificando conduta abusiva por parte do novo proprietário, tampouco o descumprimento do prazo concedido para desocupação.

8. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova de conduta ilícita, de dano efetivo e de nexo de causalidade entre a conduta do proprietário e os supostos prejuízos impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

2. A resistência do ocupante à desocupação regular do imóvel não caracteriza, por si só, ato ilícito do novo proprietário que exerceu legitimamente seu direito de uso e posse.

3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito à indenização recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO CARLOS VIANA RAMOS e VERA LÚCIA BAPTISTA RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo de Alegre - 1ª Vara nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de ROBSON VIEIRA BERNARDO, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 15663245, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a conclusão de ausência de nexo de causalidade não se sustenta, pois o conjunto probatório comprova que os danos são diretamente decorrentes das ações do apelado; b) o apelado agiu de má-fé e de forma precipitada ao registrar ocorrência policial antes do fim do prazo judicialmente concedido para desocupação, visando forçar a saída dos apelantes; c) os danos materiais e morais são evidentes e foram comprovados por meio de documentos e depoimentos testemunhais; d) a posse dos apelantes era pública, pacífica e contínua, sendo a desocupação forçada e sem observância dos prazos legais a causa dos danos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16644703)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do apelado pelos supostos prejuízos sofridos pelos apelantes, que alegam terem sido forçados a desocupar o imóvel antes do prazo legal, com a destruição de plantações e maus-tratos a animais por conduta do novo proprietário.

A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 combinado com o art. 927 do Código Civil, exige a demonstração de três elementos fundamentais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. Em se tratando de ação indenizatória, o ônus da prova recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

No caso dos autos, os apelantes sustentam a existência de extensas plantações, como 1.500 pés de café, e criações de animais que lhes serviam de sustento, as quais teriam sido destruídas pelo apelado. Não obstante, a prova testemunhal produzida em juízo não corroborou tais alegações. Ao contrário, os depoimentos esclareceram que a propriedade estava em grande parte coberta por "capoeira" e que não havia produção de café com fins comerciais à época da venda do imóvel.

Relativamente à conduta do apelado, os apelantes imputam a ele a soltura de 50 cabeças de gado na área e o ato de arar a terra ocupada para forçar a desocupação. Contudo, o acervo probatório indica que o apelado, após a compra, iniciou o preparo da terra em área diversa daquela ocupada pelos apelantes, não havendo conhecimento pelas testemunhas sobre a soltura de gado na área dos recorrentes.

Além disso, verifica-se que a posse dos apelantes era precária, decorrente de um contrato de parceria agrícola vencido desde 2008 , e que a venda do imóvel se deu por iniciativa da antiga proprietária, genitora do primeiro apelante, a qual lhes concedeu o prazo de seis meses para a desocupação, por meio da Ação de Notificação Judicial nº 0001906-59.2019.8.08.0002. A desocupação do imóvel, que foi vendido em 2019, só ocorreu em fevereiro de 2021, após o ajuizamento da referida ação e de ação possessória, indicando que a resistência à saída, e não a ação do apelado, foi a causa da celeuma.

O apelado, como novo proprietário do imóvel adquirido em 10/09/2019, agiu no exercício regular de seu direito ao exigir a desocupação e ao proceder ao uso da terra, o que ocorreu em áreas não ocupadas pelos apelantes, não havendo comprovação da inobservância do prazo concedido pela vendedora.

Diante da fragilidade das provas apresentadas pelos apelantes para sustentar a ocorrência de danos materiais na extensão alegada e, principalmente, da ausência de comprovação de que o apelado tenha praticado conduta ilícita, é forçoso reconhecer que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo ato ilícito, dano comprovado e nexo de causalidade, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, tal como proferida na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele

nego provimento
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, em observância ao previsto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos apelantes.

É como voto.